Tribunal: TJDFT
Processo: 0711821-97.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711821-97.2019.8.07.0009 RECORRENTE: WESLEY DE BARROS BATISTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. RÉU ABSOLVIDO NA SENTENÇA. RECURSO MINISTERIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. Comprovada a prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido pelo depoimento extrajudicial do policial que prendeu o réu logo após este intentar fuga da abordagem policial e jogar o revólver no chão, o que foi corroborado pelos depoimentos judiciais do outro policial, que também participou da abordagem, e da testemunha presencial. Os depoimentos prestados pelos agentes policiais são merecedores de fé na medida em que provêm de agentes públicos no exercício de suas funções e não destoam do conjunto probatório. Diante das circunstâncias fáticas, demonstrado que o apelado praticou o crime previsto no art. 14 da Lei no 10.826/03. Apelo provido para condenar o acusado. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 386, inciso VII do Código de Processo Penal e 14, caput, da Lei 10.826/03, sustentando inexistirem provas suficientes para a sua condenação no crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, uma vez que não há como indicar se o réu estava efetivamente portando a arma ou se foi resultado de achado ocasional. Invoca o seu direito de recorrer em liberdade. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que restou comprovado nos autos que o recorrente cometeu o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, conduta prevista no artigo 14 da Lei 1.826/03, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso especial no tocante ao pleito de recorrer em liberdade, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai, em regra, a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no REsp 1792064/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, o AgInt no REsp 1635719/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 22/6/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023